Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705869-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: REVERTON DE MELO BUENO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, RODRIGUES PENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte embargante para se manifestar sobre preliminar de ofício de inovação recursal, tendo em vista que o argumento de inobservância da norma do art. 942 do CPC não foi suscitado no primeiro embargos de declaração, já julgados. Advirto, outrossim, que o recurso de agravo de instrumento difere-se do processamento e julgamento do recurso de apelação cível. Advirto também a parte embargante sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista na norma do art. 1.026, §2o, do CPC. Faculto, na oportunidade, a desistência do recurso. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora